Tribunal: CARF
Processo: 13161.720385/2016-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13161.720385/2016-08
ACÓRDÃO
3002-004.054 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TEIXEIRA COMÉRCIO DE CEREAIS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
NÃO
CUMULATIVIDADE.
BENS
PARA
REVENDA.
CEREALISTA.
APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS DAS AQUISIÇÕES. VEDAÇÃO LEGAL.
É vedado à empresa cerealista o aproveitamento de crédito em relação às
receitas de vendas efetuadas com suspensão às pessoas jurídicas de que
trata o caput do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004.
SOJA EM GRÃOS. VENDAS. SUSPENSÃO. LEI No 12.865/2013.
A partir da vigência da Lei no 12.865, de 9 de outubro de 2013, fica
suspensa a incidência de PIS/Pasep e Cofins sobre as receitas de vendas de
soja classificada na posição 12.01 da TIPI, qualquer que seja o destinatário,
não se lhe aplicando mais as disposições dos artigos 8o e 9o da Lei no
10.925, de 2004.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 1934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.054 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720385/2016-08
2
Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renata
Carsola Mascarenas, Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao (Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Trata-se de processo destinado a julgar manifestação de inconformidade (fls.
1.855/1.868), protocolada em 29/06/2020, interposta em face do deferimento
parcial do Pedido Eletrônico de Ressarcimento (PER) no
13030.50109.280515.1.1.10-7631 (fls. 2/4), conforme Despacho Decisório
SARAC/DRF/Dourados/MS
no
148/2020
(fls.
1.843/1.846),
emitido
em
07/04/2020, pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Dourados/MS.
No referido PER, transmitido eletronicamente em 28/05/2015, a contribuinte
objetiva o reconhecimento de direito creditório no valor de R$ 295.454,80,
correspondente ao PIS/Pasep não cumulativo – Mercado Interno, apurado no 4o
trimestre de 2013.
O despacho decisório, cientificado em 12/06/2020 (fl. 1.851), foi proferido “de
acordo com a Informação Fiscal” constante das fls. 1.815/1.839, a qual analisou
todos os pedidos de ressarcimento referentes aos períodos de apuração dos
quatro trimestres compreendidos entre 2012 e 2016.
A auditoria fiscal glosou a totalidade dos créditos relativos aos bens adquiridos
para revenda (soja e milho em grãos), deferindo apenas os créditos concernentes
a energia elétrica, fretes nas operações de venda, aquisições de ativo imobilizado,
edificações e benfeitorias, conforme valores demonstrados nas tabelas anexas à
referida Informação Fiscal.
Em decorrência das glosas efetuadas, procedeu-se ao recalculo dos créditos
reconhecidos, sendo consignado que “foram considerados os valores dos
descontos de créditos utilizados pelo próprio contribuinte a cada mês (constantes
Fl. 1935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.054 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720385/2016-08
3
em seu memorial de cálculo), apenas sendo utilizado como base para o recálculo
o crédito disponível”, considerando-se, ainda, que os montantes reconhecidos
foram apurados mediante a aplicação das alíquotas de 1,65% (PIS) e 7,6% (Cofins)
sobre as bases de cálculo recalculadas.
No tocante às glosas, a autoridade fiscal fundamentou-se na legislação vigente à
época dos fatos, destacando que “o interessado, tendo efetuado vendas com
suspensão de PIS e Cofins na condição de cerealista, deveria efetuar o estorno dos
créditos correspondentes a essas saídas com suspensão”.
Registrou, ademais, que, quanto às aquisições e revendas de soja, o estorno do
crédito não seria mais aplicável a partir da vigência da Lei no 12.865, de
09/10/2013, porquanto “as aquisições de soja passaram a ser regidas por essa
norma, e não mais pela Lei no 10.925/2004, não havendo que se falar em crédito
nas aquisições realizadas a partir dessa data, por terem sido efetuadas já sem
incidência de PIS e Cofins”.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITOS DE PIS/PASEP.
Restando comprovada, por meio de procedimento de fiscalização, a existência de
parte do direito creditório pleiteado no período, defere-se parcialmente o Pedido
de Ressarcimento.
Síntese da manifestação de inconformidade
Na manifestação de inconformidade, a contribuinte, após discorrer sobre a
evolução legislativa do regime não cumulativo do PIS e da Cofins, sustenta o
direito à manutenção e ao ressarcimento dos créditos relativos às aquisições para
revenda, ainda que suas saídas tenham ocorrido com suspensão das
contribuições, sob o argumento de que tal reconhecimento é necessário para a
efetividade do princípio da não cumulatividade.
A contribuinte menciona entendimento exarado pela 2a Turma Ordinária da 4a
Câmara do CARF, que teria reconhecido a legitimidade do crédito em hipóteses
semelhantes.
Alega, ainda, que, com o advento da Lei no 11.033/2004, ocorreu revogação tácita
do inciso II do §4o do art. 8o da Lei no 10.925/2004, dispositivo este utilizado pela
fiscalização como fundamento para exigir o estorno dos créditos. Sustenta, assim,
que o art. 17 da Lei no 11.033/2004 é plenamente aplicável ao caso concreto,
devendo ser reconhecido o direito ao crédito pleiteado.
Cita o art. 3o, §2o, da Instrução Normativa SRF no 660/2006, segundo o qual o
estorno de crédito deve ser efetuado apenas em relação às aquisições de insumos
utilizados na fabricação de produtos agropecuários vendidos com suspensão, não
abrangendo as operações de revenda de produtos acabados, como ocorre na
situação dos autos.
Fl. 1936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.054 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720385/2016-08
4
Ao final, requer a reforma do despacho decisório para que seja reconhecido o
direito integral ao crédito, com o deferimento do ressarcimento pleiteado e a
homologação das compensações realizadas.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
portanto deve ser admitido.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto por TEIXEIRA COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA.
contra Despacho Decisório que indeferiu parcialmente pedido de ressarcimento de créditos de
PIS/Pasep, apurados no regime não cumulativo, relativos ao mercado interno, referentes ao 4o
trimestre de 2013.
A decisão de primeira instância julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pela contribuinte, mantendo a glosa de créditos de PIS/Pasep não cumulativos no
montante de R$ 295.454,80, relativos à aquisição de bens para revenda (soja e milho em grãos),
no período de apuração de 01/10/2013 a 31/12/2013, cujas vendas foram realizadas com
suspensão da incidência das contribuições.
A contribuinte, na Manifestação de Inconformidade, argumentou pelo direito à
manutenção e ressarcimento dos créditos, invocando o princípio da não-cumulatividade e, em
especial, o Art. 17 da Lei no 11.033/2004, que, em seu entendimento, teria revogado tacitamente
o Art. 8o, § 4o, II, da Lei no 10.925/2004. Defendeu, ainda, que a vedação do estorno se aplicaria
apenas a insumos e não a produtos para revenda.
A DRJ, por sua vez, rejeitou os argumentos da contribuinte, fundamentando sua decisão na
vedação expressa do Art. 8o, § 4o, II, da Lei no 10.925/2004 para empresas cerealistas que efetuem
vendas com suspensão, e na prevalência da lei especial sobre a geral (LINDB, Art. 2o, § 2o).
Adicionalmente, destacou que, para a soja, a partir da Lei no 12.865/2013, não há mais incidência
de PIS/Pasep e Cofins nas vendas, o que implica que não há formação de crédito nas aquisições
subsequentes.
A questão primordial em debate é o direito ao aproveitamento de créditos de PIS/Pasep na
aquisição de bens para revenda por empresa cerealista, cujas saídas foram realizadas com
suspensão da exigência das contribuições. A análise da matéria perpassa a correta interpretação e
aplicação de diversas normas legais que regem a não-cumulatividade de PIS/Pasep no setor
agroindustrial.
A contribuinte fundamenta parte de sua defesa no Art. 17 da Lei no 11.033/2004, que
assegura a manutenção de créditos para vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero
Fl. 1937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.054 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720385/2016-08
5
ou não incidência. Contudo, a Lei no 10.925/2004, em seu Art. 8o, § 4o, II, estabelece
expressamente a vedação de aproveitamento de crédito para cerealistas em relação às receitas de
vendas efetuadas com suspensão.
A jurisprudência deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) tem sido, de
forma consolidada, no sentido de que a Lei no 10.925/2004, por ser norma específica para o setor
agroindustrial, prevalece sobre a Lei no 11.033/2004, que é de caráter mais geral. Conforme o Art.
2o, § 2o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), a lei nova que estabelece
disposições gerais ou especiais a par das já existentes não revoga nem modifica a lei anterior. A
vedação contida na Lei no 10.925/2004 constitui uma exceção à regra geral do Art. 17 da Lei no
11.033/2004, sendo, portanto, aplicável ao caso das vendas de cereais (excluindo a soja, como
será visto a seguir) realizadas pela cerealista com suspensão.
Portanto, para as aquisições de milho em grãos e outros produtos que ainda se enquadrem
sob o Art. 8o, §4o, II da Lei no 10.925/2004 no período em questão, a vedação ao aproveitamento
de crédito se mantém hígida.
Inclusive, em caso recente, este e. CARF julgou Recurso Voluntário desta mesma recorrente
e alcançou a mesma conclusão:
A Recorrente atua no ramo de comércio atacadista de matérias primas agrícolas
- milho e soja, sendo desta forma contribuinte do PIS e da COFINS na forma não
cumulativa, conforme determinado para as empresas tributadas com base no
lucro real, no termos das leis n. 10.637/02 (PIS/PASEP) e n. 10.833/03 (COFINS).
Com isso, entre os anos de 2012 a 2016, o contribuinte apurou o IRPJ e a CSLL
pelo lucro real. Adquiriu, para revenda exclusiva no mercado interno, milho e
soja em grãos (códigos dos itens 1005.90 e 12.01, respectivamente) assumindo,
assim, a condição de cerealista.
No que se refere aos bens para revenda, o contribuinte efetuou as saídas com
suspensão com base nos artigos 8° e 9° da Lei 10.925/04 e Instrução Normativa
SRF n° 660/2006.
O conceito de cerealista está previsto na Lei 10.925/2004 e IN RFB 1.911/2019,
que estabelece como a pessoa jurídica que exerça cumulativamente as
atividades de limpar, padronizar, armazenar e comercializar produtos in natura
de origem vegetal classificados nos códigos NCM 09.01, 10.01 a 10.08, exceto
10.06.20 e 10.06.30, e 18.01.
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias
de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos
vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04,
03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10,
07.12 a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99,
1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00,
20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação
Fl. 1938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.054 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720385/2016-08
6
humana ou animal, poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, devidas em cada período de apuração, crédito presumido, calculado
sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas
de:
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar,
armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal classificados
nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, e
18.01, todos da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM).
§ 4o É vedado às pessoas jurídicas de que tratam os incisos I a III do § 1o deste
artigo o aproveitamento:
I - do crédito presumido de que trata o caput deste artigo;
II - de crédito em relação às receitas de vendas efetuadas com suspensão às
pessoas jurídicas de que trata o caput deste artigo. (...)
Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa
no caso de venda:
I - de produtos de que trata o inciso I do § 1o do art. 8o desta Lei, quando
efetuada por pessoas jurídicas referidas no mencionado inciso;
O Recorrente apresenta em seu Recurso a sistemática lógica que teria se
baseado a apuração do PIS e da COFINS no setor do agronegócio, alegando que
o regime de créditos presumidos foi, inicialmente, atribuído para as indústrias
de produtos alimentícios de origem vegetal e animal por meio dos artigos 3o,
parágrafos 5o e 6o, da Lei 10.833/2003, sendo, logo em seguida, revogados pela
Lei 10.925/2004, a qual dispôs acerca do regime em questão em seu conhecido
artigo 8o. Com essa sistemática, buscou-se diminuir distorções na cadeia
produtiva, decorrente da alteração legislativa que instituiu a não cumulatividade
para o PIS e a COFINS. Isto porque, uma parte significativa dos insumos das
agroindústrias eram – e continuam sendo – oriundos de produtores pessoas
físicas, com impossibilidade de se efetuar o crédito ordinário.
Com isso, defende a parte que, somada com a entrada em vigor da Lei no
11.033/2004, a qual trouxe em seu artigo 17 a previsão que “as vendas
efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a manutenção, pelo
vendedor, dos créditos vinculados a essas operações”, deve ser levado em
consideração no momento de uma aquisição e consequente creditamento das
contribuições a tributação incidente na operação anterior, e não as operações
futuras, em que ainda muitas vezes nem se sabe qual será o destino daquele
produto.
Fl. 1939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.054 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720385/2016-08
7
Ocorre que o entendimento quanto a vedação às cerealistas do aproveitamento
do crédito presumido é decorrência natural da própria condição de cerealista.
Uma vez que exerce o papel de revendedora do grão, não há que se falar em
crédito presumido, o qual é direcionado exclusivamente às aquisições como
insumo num processo de industrialização.
Assim, entendo que deve ser mantido o entendimento da DRJ. Não deve
prosperar, ainda, a alegação de que houve a revogação tácita do inciso II do
parágrafo 4 do artigo 8 da Lei n 10925/2004.
É fato que a Lei n° 11.033, de 21 de dezembro de 2004, estabeleceu o direito à
manutenção do crédito, pelo vendedor, em diversas situações nas quais não
houve incidência das contribuições nas operações de venda (suspensão, isenção,
alíquota zero ou não incidência), mas essa disposição normativa não revogou o
disposto no §4o, inciso II, do artigo 8° da Lei n° 10.925, de 2004:
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações. (...)
Art. 24. Ficam revogados o art. 63 da Lei no 8.383, de 30 de dezembro de 1991,
a partir de 1o de janeiro de 2005, e o § 2o do art. 10 da Lei no 10.925, de 23 de
julho de 2004.
Constata-se assim que quando entendeu ser o caso, o legislador consignou na
Lei n° 11.033/2004 a revogação de dispositivo (outro) da Lei n° 10.925/2004.
Quanto a alegação de não cumprimento das instruções normativas reguladoras
da matéria, também não assiste razão à recorrente. Isso porque em se tratando
de período de apuração já sujeito as regras da Lei no 12.865, de 2013, como bem
observado pela fiscalização, no tocante às aquisições e revenda de soja, o
estorno não é mais aplicável, tendo em vista que as mercadorias já foram
adquiridas sem a incidência de PIS e Cofins, não havendo que se cogitar a
apuração de créditos a partir de então, nos termos dos artigos 29 e 30:
Art. 29. Fica suspensa a incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
sobre as receitas decorrentes da venda de soja classificada na posição 12.01 e
dos produtos classificados nos códigos 1208.10.00 e 2304.00 da Tabela de
Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (Tipi), aprovada pelo
Decreto no 7.660, de 23 de dezembro de 2011. Art. 30. A partir da data de
publicação desta Lei, o disposto nos arts. 8o e 9o da Lei no 10.925, de 23 de julho
de 2004, não mais se aplica aos produtos classificados nos códigos 12.01,
1208.10.00, 2304.00 e 2309.10.00 da Tipi.
(CARF, Processo n.13161.720389/2016-88, acórdão n. 3101-004.165, de
19/09/2025, relatoria LUCIANA FERREIRA BRAGA )
Importa registrar, de outro lado, é clareza e inquestionável aplicabilidade do regime
tributário específico conferido à soja a partir da Lei no 12.865, de 9 de outubro de 2013.
Fl. 1940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.054 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720385/2016-08
8
O Art. 29 desta lei estabeleceu a suspensão da incidência da Contribuição para o PIS/Pasep
e da Cofins sobre as receitas decorrentes da venda de soja classificada na posição 12.01 da TIPI.
Mais relevante ainda, o Art. 30 da mesma lei dispôs que, a partir de sua publicação, o disposto nos
Arts. 8o e 9o da Lei no 10.925/2004 "não mais se aplica aos produtos classificados nos códigos
12.01 (...) da Tipi".
Esta alteração legislativa é fundamental. Se a incidência de PIS/Pasep e Cofins é suspensa
nas vendas de soja, isso implica que, na cadeia de aquisição para posterior revenda (como no caso
da cerealista), não há a formação do débito tributário na entrada. Consequentemente, não há
crédito a ser gerado para ser aproveitado. A tese da DRJ está correta ao afirmar que "Não tendo
como se falar em crédito nas aquisições de soja a partir dessa data, por terem sido adquiridas já
sem a incidência de PIS e Cofins."
Considerando que o período de apuração em análise é de 01/10/2013 a 31/12/2013, ou
seja, posterior à vigência da Lei no 12.865/2013, o argumento da não-incidência na origem é
plenamente aplicável às operações com soja.
A contribuinte buscou distinguir a aplicação da vedação para "insumos" e "produtos para
revenda". Contudo, seja pela vedação específica da Lei no 10.925/2004 para os produtos que se
enquadram em seu escopo, seja pela não-incidência na origem para a soja pela Lei no
12.865/2013, a fundamentação para a glosa dos créditos é legalmente robusta. A caracterização
do grão como "insumo" ou "produto para revenda" torna-se secundária frente a essas vedações e
regimes de não-incidência mais diretos.
A decisão da DRJ encontra sólido respaldo na legislação vigente e na interpretação
consolidada pelo CARF. Os fundamentos apresentados pela primeira instância são coesos e
abordam as especificidades do regime tributário de PIS/Pasep para cerealistas, distinguindo
corretamente as situações do milho e da soja para o período em análise. A tese da contribuinte
sobre a revogação tácita não se sustenta diante do princípio da especialidade da lei e da
jurisprudência administrativa.
Diante do exposto, voto para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO VOLUNTÁRIO.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 1941
DF CARF MF
Original